Tribunal: TJDFT
Processo: 0738334-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO CONTRATO. PRELIMINAR REJEITADA. SIMULAÇÃO. INEXISTENTE. SALDO DEVEDOR JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO QUITADO. DANO MATERIAL. RESSARCIMENTO AO COMPRADOR. DANO MORAL. AUSENTE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A filha dos réus que alienaram o imóvel não responde a título de terceira beneficiada pelo negócio jurídico em razão de emprestar sua conta bancária para que o preço de aquisição do bem fosse depositado. Além de não integrar a relação de direito material litigiosa, sequer se trata de pedido de devolução do valor depositado motivado em desistência ou rescisão do negócio jurídico. Não há pertinência subjetiva da situação sub judice para responsabilizá-la por dano resultante do contrato.
2. Ao ajustar o pagamento do saldo devedor junto à instituição financeira mutuante, o adquirente do imóvel onerado não assumiu qualquer risco de incerteza sobre a aquisição do bem livre e desembaraçado. Não há simulação na cláusula contratual de entrega do imóvel “totalmente livre e desembaraçado”.
3. Os mutuários e alienantes do imóvel financiado não se desincumbiram do encargo de diligenciar para regularizar a quitação do bem perante a instituição financeira mutuante, razão pela qual devem ressarcir o dano material resultante do desembolso de nova quantia pelo comprador para quitar o saldo devedor e, assim, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel que foi designado para leilão (art. 236 do CC).
4. Verificado o inadimplemento contratual, não há dano moral a ser indenizado quando ausente lesão a direitos de personalidade, como imagem, honra, integridade física ou psicológica do indivíduo.
5. A distribuição dos ônus da sucumbência deve considerar a quantidade de pedidos deduzidos na ação, e não os valores econômicos correspondentes a cada pedido. Julgado procedente apenas um dentre os dois pedidos deduzidos na ação, revela-se proporcional a sucumbência de cada uma das partes à metade das verbas sucumbenciais. Precedentes.
6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.